Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento provisório de sentença. Ausência de pagamento voluntário. Multa devida. Excesso de execução. Ausência de comprovação. Litigância de má-fé. Inocorrência. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em cumprimento provisório de sentença.
ii.- Questão em discussão
2. Incidência da multa do art. 523, § 1o do CPC, em razão da ausência de pagamento voluntário. Litigância de má-fé na apresentação de cálculos equivocados.
iii.- Razões de decidir
3. A insurgência da Agravante quanto à aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC, já foi objeto de apreciação em acórdão que transitou em julgado. A submissão da mesma insurgência em novo recurso implica violação à coisa julgada.
4. A condenação por litigância de má-fé é medida rigorosa, que somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe, ademais, a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
iv.- Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.